Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704313-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI MARIA CRISTINO ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, LUCI MARIA CRISTINO ANDRADE, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer sob o n. 0707544-74.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Em sede resistiva, assim se pronunciou o ente demandado: "A parte autora, anteriormente, requereu a ampliação da carga horária que restou deferida. Posteriormente, requer a redução da carga horária sem a redução de remuneração, a qual foi indeferida. A parte autora já estava com o horário reduzido, o que atendia a finalidade do art.61 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011, cujo objetivo é o de prestação ao seu cônjuge de assistência. A parte autora, ao requerer a redução da carga horária sem redução de remuneração, almeja, na realidade, um acréscimo salarial sem fundamento, o que desvirtua o horário especial." (destaquei). Como bem dito, inexiste plausibilidade ao intento autoral, de redução da carga autoral, mesmo porque destoa dos preceitos do artigo 61 do diploma normativo antes destacado e representa, ainda, por via oblíqua, minoração da carga laboral sem o correspondente decréscimo financeiro. No mais, formula pedidos sucessivos de ampliação e, após, redução da carga horária, não se vislumbrando, portanto, o alegado fundado de receio de dano irreparável, a fomentar as medidas antecipatórias, à luz do artigo 300 do CPC. IMPROVEJO, portanto, tal pleito. Em suas razões, alega, em síntese, que: (i) foi contemplada com o aumento da carga horaria antes do acidente que tornou se marido deficiente físico. (ii) Os relatórios médicos juntados com a inicial comprovam a deficiência do seu esposo e que é servidora pública do Distrito Federal; (iii) A Lei Complementar n. 840/2011, especificamente no art. 61, prevê a concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência, prevendo redução de até 20% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial (art. 61, II, § 1o), sem a devida compensação. Por fim, requer: Com base no exposto, requer primeiramente que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reduzir a carga horária da Agravante em 30% a 50% sem a necessidade de compensação de horário ou de respectivo desconto em folha. Que o presente agravo seja recebido sem o efeito suspensivo, uma vez que há urgência na apreciação do Processo principal. Reitera-se o pedido de gratuidade de justiça realizado na Instância a quo, uma vez que a Autora não possui condições de arcar com as custas do Processo sem prejuízo de sua manutenção e de sua família. Por fim, caso Vossas Excelências julguem necessário, requer solicitação de informações ao juízo de origem, haja vista ser esse o mais próximo da causa. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, Inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem Preparo, vez que concedida a gratuidade de justiça (ID 78838925, processo de origem). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para redução da jornada de trabalho no patamar de 50% (cinquenta por cento) ou subsidiariamente em 30% (trinta por cento), sem necessidade de compensação ou redução de remuneração, nos termos do previsto no art. 61 da Lei complementar 840/2011. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dos documentos juntados aos autos, observa-se que a parte Autora, ora Agravante, é servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ocupando o cargo de enfermeira, bem com lhe foi concedido, em 07/02/2017, regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho (ID 77854328, do processo de origem). Há também laudo médico indicando que seu esposo, vítima de acidente automobilístico ocorrido em 2018, está em “estado vegetativo devido a sequelas do TCE, tetraplégico, em uso de traqueostomia e gastrostomia totalmente dependente paras atividades básicas de vida diária necessitando de cuidados domiciliares constantes” (ID 78820780, processo de origem). O art. 61, da Lei Complementar 840/11, que foi alterado pela Lei Complementar no 954/2019, prevê o direito de horário especial aos servidores públicos que tenham cônjuge ou dependente com deficiência, sem, contudo, fazer qualquer menção à necessidade de compensação de horários. Confira-se: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Sobre o tema destaco os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDENTE. FILHO COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS. OPÇÃO POR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. LC No 954/2019. LC No 840/2011. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença proferida em mandado de segurança no qual a autora pede a redução de sua jornada de trabalho para acompanhar tratamento de filho portador de síndrome de down, sem diminuição da remuneração, nem compensação de horário. 1.1. Na sentença, o magistrado concedeu a ordem para que seja garantida a impetrante o benefício de horário especial, sem compensação ou redução de vencimentos, vendando a administração de condicionar o benefício ao retorno da jornada de trabalho exercida anteriormente. 2. O artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 840/11, com a redação dada Lei Complementar no 954/ 2019, autoriza a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada do trabalho para servidores que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a obrigatoriedade de compensação ou diminuição de vencimentos. 3. No caso concreto, está devidamente comprovada a necessidade de a servidora reduzir a jornada de trabalho em função do tratamento do filho menor, conforme foi reconhecido no laudo médico oficial e comprovado por diversos atestados e pareceres juntados aos autos que alertam a necessidade de tratamento do infante aliado a terapia ocupacional, fonoaudiológica e fisioterápica com a presença da genitora. 3.1. Desta feita, é patente a ilegalidade de impor à servidora a obrigação de se retratar da opção feita pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pois o retorno à jornada de 20 (vinte) horas semanais implica também em redução dos vencimentos causada pela própria deficiência dos filhos da servidora, que necessitam de tratamentos mais dispendiosos. Esse fato, por si só, coloca as crianças deficientes em situação de desigualdade em relação aos filhos dos demais servidores, o que vai frontalmente de encontro com a Constituição Federal e com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados com status de Emenda Constitucional. 4. Precedente: "A discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora." (07034250720198070018, Relator: Asiel Henrique de Sousa, DJE: 18/12/2019). 5. Reexame necessário não provido. (Acórdão 1239790, 07068694820198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal situação demonstra a probabilidade do direito invocado pela Agravante, não sendo cabível, a priori, a imposição de retorno ao regime de trabalho de 20 (vinte) horas, com redução de vencimentos, a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que a necessidade urgente de cuidados dedicados ao esposo da Agravante em razão do estado de saúde em que se encontra. Vale ressaltar que apesar da necessidade da realização de junta médica oficial para atestar a necessidade de redução da jornada, conforme o preconizado na legislação, a Administração não a realizou, vez que rejeitou liminarmente o pedido administrativo formulado pela Agravante, por entender que o direito vindicado estaria contemplado se a mesma requisita-se o retorno à jornada de 20 (vinte) horas, mesmo que com redução salarial. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para que a jornada de trabalho da Agravante seja reduzida em 30% (trinta por cento), sem necessidade de compensação de horário e diminuição da remuneração, até que seja proferida decisão de mérito sobre a questão ou no caso de novas provas ou manifestações capazes de modificar o entendimento aqui preconizado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 18:30:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador